Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-54.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA DUAS VÍTIMAS. PROVAS INSUFICIENTES E AUSÊNCIA DE DOLO EM RELAÇÃO A UM DOS DELITOS. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. SENTENÇA REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o ora apelante como incurso nas penas do 217-A do Código Penal, por diversas vezes, em relação à vítima L. e (ii) art. 217-A, caput, por uma vez, em relação à vítima K., tudo em concurso material. Em razão da condenação, foi imposta a pena de 41 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão em regime inicial fechado.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para condenar o acusado e se a dosimetria foi realizada de forma adequada.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar dos argumentos da defesa, não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois as declarações da vítima K. foram firmes e coesas a respeito da prática do crime e foram corroboradas por outros elementos dos autos. 3.1. Pequenas contradições ou incoerências sobre circunstâncias periféricas do caso, como datas, nome de todas as pessoas envolvidas, exata ordem cronológica dos fatos etc. são insuficientes para descredibilizar as declarações das vítimas e das testemunhas, ainda mais quando considerado que os crimes ocorreram há muito tempo. Precedentes.
4. A vítima L. apresenta apenas relatos genéricos e pouco específicos sobre os abusos sofridos por ela mesma, sem apresentar maiores detalhes. 4.1. Pelas peculiaridades do caso concreto, não é possível afirmar que o acusado agiu com o dolo de satisfazer a sua lascívia, necessário para tipificar o crime. 4.2. Os beijos que o acusado dava na vítima não eram lascivos, mas superficiais (selinhos) e ocorriam na presença de outras pessoas, inclusive da mãe de L. Precedente do TJDFT.
5. A valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada, uma vez que a confiança que a vítima e sua genitora depositavam no acusado é oriunda justamente do fato de o réu ser padrasto da vítima e sobre ela exercer autoridade, o que se confunde com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, gerando bis in idem.
6. A valoração negativa das circunstâncias do crime também deve ser afastada, pois o fato de o delito ter sido praticado na residência da vítima se confunde com a agravante do art. 61, II, f, do CP, que exaspera a pena justamente quando o agente atua prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Precedente.
7. Não caracteriza bis in idem a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do CP e da majorante específica do art. 226, II, do CP, tendo em vista que a circunstância utilizada para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar, ao passo que o aumento na terceira fase se deu em razão da condição de padrasto da vítima, que são situações distintas. Precedente.
8. Sobre os danos morais fixados, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.675.874/MS, Tema no 983 dos recursos repetitivos, decidiu pela possibilidade de o julgador fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia.
9. Nos termos do Enunciado da Súmula 26 deste Tribunal de Justiça, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado".
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.